Tribunal: TJSP
Processo: 2022044-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Penhora de valores via BACENJUD. Validade da intimação da penhora condicionada ao reconhecimento de firma no instrumento de procuração outorgada ao advogado da agravada. Posteriormente, o juízo de primeiro grau se retratou e expressamente reconsiderou a decisão agravada (art. 1.018, § 1o, do CPC). Perda superveniente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Penhora de valores via BACENJUD. Validade da intimação da penhora condicionada ao reconhecimento de firma no instrumento de procuração outorgada ao advogado da agravada. Posteriormente, o juízo de primeiro grau se retratou e expressamente reconsiderou a decisão agravada (art. 1.018, § 1o, do CPC). Perda superveniente do objeto recursal - Recurso prejudicado.